Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Comprovado o emprego de grave ameaça em desfavor das vítimas, circunstância que é elementar do delito de roubo, não é cabível a desclassificação para o crime de furto.
3. Para a escolha do quantum de redução da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. 4.1. No caso, verifica-se que o réu percorreu parte significativa do iter criminis, tendo em vista que adentrou no local do delito, ameaçou as vítimas e só não conseguiu prosseguir na empreitada delitiva, em razão da intervenção de populares que se encontravam nas proximidades. Logo, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (um meio).
4. Recurso conhecido e não provido.